Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-95.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA TÉCNICA. DISCORDÂNCIA QUE EXPRESSA MERO INCONFORMISMO DA PERICIADA COM A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O EXPERT. ESTADO DE SAÚDE CONSTATADO QUE IMPEDE A PRETENDIDA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POR REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica.
2. Demonstrado, de forma categórica, pelo conjunto da prova reunida aos autos, entre elas laudo pericial produzido em juízo e certificador do estado de saúde atual da periciada, que não está ela incapacitada nem teve reduzida sua capacidade laborativa para o exercício da função no período de novembro/2014 a maio/2016 e setembro/2018 a março/2019.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.